Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-45.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Apelação Cível. Contrato verbal de agenciamento. Ausência de comprovação dos exatos termos do acordo. Não atendimento do CPC 373, I. Impossibilidade de ressarcimento de débito não comprovado. Lucros cessantes não demonstrados. Ausência de oposição ao prazo inferior de rescisão.